Tribunal: TJSP
Processo: 1500590-38.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. A traficância de 45 gramas de drogas ilícitas, posto que cometida por mulher primária que não ostenta maus antecedentes, admite a assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena privativa de liberdade

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. A traficância de 45 gramas de drogas ilícitas, posto que cometida por mulher primária que não ostenta maus antecedentes, admite a assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, haverá de ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500590-38.2019.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante CAMILA
FERNANDA POZZARI NEGRI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso da Defesa de Camila Fernanda Pozzari Negri para, em vista de sua
condenação por infração à norma do artigo 33, caput e seu parágrafo 4o da Lei
11.343/2006, reduzir-lhe a pena individual, total e definitiva para um (1) ano, onze
(11) meses e dez (10) dias de reclusão, se o caso a ser inicialmente cumprida no regime
prisional aberto, ficando por ora substituída por prestação de serviços à comunidade
ou entidades públicas, na forma a ser fixada pelo Juízo da execução penal, bem como
pelo pagamento de outros dez (10) dias-multa substitutivos, e tudo sem prejuízo da
pena originária de pagamento de outros cento e noventa e quatro (194) dias-multa,
ficando as duas multas estimadas nos respectivos patamares legais mínimos, mantida,
em todo o mais, a sentença de origem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500590-38.2019.8.26.0356 -Voto no 12434
2
Apelação Criminal no 1500590-38.2019.8.26.0356
Comarca e Vara: Foro de Mirandópolis 2a Vara Judicial
Apelante: Camila Fernanda Pozzari Negri
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.434
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal
específico. Regime aberto. Substituição. A traficância de 45
gramas de drogas ilícitas, posto que cometida por mulher primária
que não ostenta maus antecedentes, admite a assistência máxima
do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena
privativa de liberdade que, se o caso, haverá de ser inicialmente
cumprida no regime prisional aberto.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pela acusada Camila Fernanda
Pozzari Negri em face da sentença de primeira instância que,
julgando-a infratora da norma do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso
III, ambos da Lei 11.343/2006, aplicou-lhe a pena total e definitiva de
cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, a ser inicialmente
cumprida no regime prisional fechado, acrescida do pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, arbitrados estes no
patamar legal mínimo, deferido o apelo em liberdade.
Sustenta a apelante, em suma, a fragilidade das provas dos
autos, diante do que reclama a improcedência da imputação
formulada
em
seu
desfavor.
Sucessivamente
colima
a
desclassificação do crime de tráfico para a figura do artigo 28 da Lei
11.343/2006 e, alternativamente a aplicação do redutor previsto no
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas na fração máxima, fixação
do regime prisional aberto e substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500590-38.2019.8.26.0356 -Voto no 12434
3
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas
instâncias manifestou-se o Ministério Público por seu não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso defensivo para readequar a
pena e o regime de cumprimento inicial nela imposto.
A materialidade delitiva está devidamente documentada nos
autos notadamente pelo laudo definitivo de exame químico-
toxicológico de fls. 165-168 que positivou, por sua vez, a natureza
ilícita da droga então apreendida pela Autoridade Policial ― 45
gramas de maconha ― vindo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, em desfavor da apelante, a imputação de autoria do
crime de tráfico de drogas.
Perante a autoridade policial, a apelante disse que quando
passava pela revista fora interceptada pelas agentes penitenciárias
que lhe indagaram se trazia algo ilícito. Confessou que trazia
maconha no fundo falso de sua calcinha e que a droga seria utilizada
por ela e pelo companheiro. Destacou que Tainã não tinha ciência de
que levaria a droga. No mais, aduziu que foi presa meses antes por
tráfico de drogas.
Em juízo, manteve sua fala afirmando que a droga seria utilizada
por ela e pelo companheiro no presídio.
Tal versão, em si já bastante inverossímil, gratuita e mesmo
pueril, foi, porém, efetivamente contrariada pelos demais elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500590-38.2019.8.26.0356 -Voto no 12434
4
de prova trazidos aos autos, em especial pela narrativa das agentes
penitenciárias Heloísa e Adriana. Testemunharam ambas que no
momento em que a acusada passou pelo scanner constatou-se que
havia um volume estranho entre suas pernas, na região genital.
Questionada, confessou que levava maconha. Foi até o banheiro,
retirou a calcinha e entregou. Após descosturar a calcinha,
localizaram a droga, escondida no forro.
Com efeito, não se há de desconsiderar o testemunho das
agentes penitenciárias tão-somente por conta de sua condição
funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da
atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista
precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas
dos autos. Nesse sentido, assentou-se que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas
e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no
Ag 1.158.921/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011
v. u.; no mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes
julgados, todos unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel.
Jorge Mussi j. 02.10.2014; 6a T AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp
1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14; 5a T AgRg no
AREsp 366.258/MG Rel. Laurita Vaz j. 11.03.2014; 6a T AgRg
no AREsp 338.041/DF
Rel. Og Fernandes
j. 03.09.2013). Da
mesma forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP
Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500590-38.2019.8.26.0356 -Voto no 12434
5
Gilmar Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de
Mello j. 26.03.1996.
Veja-se que não há como negar a prática do tráfico de drogas
cometida por Camila, que apresentou versão nada crível de que a
droga se destinava a consumo compartilhado. O destino das drogas,
no caso pura e simples entrega a terceiro, está provado por todo esse
exuberante quadro de meios orais de prova, notadamente pela
dinâmica da própria conduta da acusada, pois não é crível que
alguém se aventure a levar quarenta e cinco gramas de maconha no
forro de sua calcinha, sem conhecimento de seu companheiro, para
que utilizassem em pleno presídio juntos. Aliás, estando em liberdade,
certamente o último lugar que a acusada pretenderia consumir drogas
seria em um presídio. Tal fala só demonstra que a acusada almeja
esconder os fatos, posto que certamente carregava a droga para
inteira entrega a terceiro, o que bem caracteriza, portanto, a
traficância ilícita.
De outro ângulo cabe aqui apontar que não basta a alegação de
que a acusada é usuária de substância entorpecente para ensejar a
desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. Para tanto,
seria necessário ficar inequivocamente demonstrado que o produto
fosse destinado inteira e exclusivamente para uso próprio, o que,
repise-se, não ocorreu in casu, restando estreme de dúvida que
Camila praticava sim, no dia em questão, a traficância de drogas.
Destarte, só resta manter sua condenação pela mercancia ilícita,
aclarando que as penas impostas comportam reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500590-38.2019.8.26.0356 -Voto no 12434
6
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do artigo 59
do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/06, foi a pena-base fixada no
mínimo legal ao tipo, ou seja, em cinco (5) anos de reclusão e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa, o que assim se mantem,
eis que ausentes agravantes e atenuantes.
Já na terceira fase, presente a causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, a pena foi
aumentada em um sexto (1/6), o que perfaz a pena de cinco (5) anos
e dez (10) meses de reclusão, acrescida do pagamento de quinhentos
e oitenta e três (583) dias-multa.
Ainda na fase derradeira, tendo em vista que se cuida de ré
primária, sem maus antecedentes e sem evidência concreta de que
se dedique a atividades criminosas e nem integre organização
criminosa, de rigor a manutenção da causa de diminuição de pena
prevista no parágrafo 4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Portanto, e considerando que a quantidade de drogas ilícitas
certamente não era grande (no total, cerca de 45 gramas de
maconha), e respeitado entendimento do juízo de origem, a redução
da pena no máximo legal de dois terços (2/3) é sim de ser fixada e
não há razão técnica para ser simplesmente recusada. Com isso, a
pena perfaz um (1) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão
e pagamento de cento e noventa e quatro (194) dias-multa, estimados
estes no mínimo legal.
Frise-se que a circunstância do ilícito ter sido cometido no
ingresso em estabelecimento prisional não inviabiliza a assistência do
redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500590-38.2019.8.26.0356 -Voto no 12434
7
11.343/2006, sequer podendo ser aquela tomada como indicação do
envolvimento da acusada com organizações criminosas.
De outro lado, a jurisprudência brasileira vem dispondo que,
desde que não desfavorecidas de modo importante as chamadas
circunstâncias judiciais, faz-se aplicável, ao condenado formalmente
primário por tráfico de drogas, como é o caso de Camila, pena
privativa de liberdade a ser cumprida em regime mais brando que o
fechado ― no caso, não simplesmente o semiaberto, mas diretamente
o aberto ― bem como, quando também tecnicamente cabível, a
substituição da privação de liberdade por outras penas restritivas de
direitos.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso da
Defesa de Camila Fernanda Pozzari Negri para, em vista de sua
condenação por infração à norma do artigo 33, caput e seu
parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, reduzir-lhe a pena individual, total e
definitiva para um (1) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de
reclusão, se o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional
aberto, ficando por ora substituída por prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, na forma a ser fixada pelo Juízo
da execução penal, bem como pelo pagamento de outros dez (10)
dias-multa substitutivos, e tudo sem prejuízo da pena originária de
pagamento de outros cento e noventa e quatro (194) dias-multa,
ficando as duas multas estimadas nos respectivos patamares legais
mínimos, mantida, em todo o mais, a sentença de origem.
Mazina Martins
Relator